Tribunal: TJMMG
Processo: 2000014-89.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000014-89.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/08/2024 Publicação: 22/08/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – CONTEXTO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL – EM QUE PESE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO REPRESENTADO, A REPRIMENDA A ELE IMPOSTA SE MOSTRA JUSTA, ADEQUADA E SUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME – CONDUTA QUE NÃO AFETOU O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Alex Goese, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Alex Goese, visando à perda de graduação e sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), nos seguintes termos: O representado, denunciado juntamente com outro militar perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos crimes de lesão corporal leve e lesão corporal grave, após regularmente processado nos autos n. 0002484-34.2018.9.13.0002 foi, em 1ª instância, condenado às penas de seis (06) meses de detenção e dois (02) anos, um (01) mês e dezoito (18) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso, respectivamente, nas sanções dos artigos 209, caput, e 209, § 1º, combinados com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal Militar, conforme a r. sentença proferida em 06/10/2022. Ocorre que, apesar de mantidas as condenações em grau de apelação de acordo com o v. acórdão datado de 20/04/2023, já em sede embargos de declaração foi declarada extinta a punibilidade em relação ao crime de lesão leve, previsto no artigo 209, caput, do CPM, em face da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto fixada na sentença, sendo, no entanto, mantida a condenação à pena de dois (02) anos, um (01) mês e dezoito (18) dias de reclusão pela prática do crime de lesão grave, previsto no artigo 209, § 1º, combinado com o artigo 70, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar, conforme o v. acórdão datado de 22/06/2023. Segundo consta dos referidos autos, no dia 16/06/2018, estando o representado escalado para o serviço de radiopatrulhamento em São João de Manhuaçu-MG, foi informado sobre a presença de uma pessoa suspeita trafegando em uma motocicleta vermelha e preta entre aquele Município e a cidade de Luisburgo-MG, nas proximidades da localidade denominada Córrego Santana, oportunidade em que, ao se deslocar para o local, deparou-se com os irmãos Joás Henrique Moreira e João Batista Henrique Moreira em uma motocicleta de cor laranja, decidindo, então, dar início a uma perseguição policial para tentar alcançá-los. Atendida a ordem de parada pelos ocupantes da moto, o representado se aproximou de Joás e imediatamente desferiu dois socos em seu rosto, causando-lhe fratura na face, mais precisamente no osso zigomático, o que demandou intervenção cirúrgica para correção e o incapacitou para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme descrito nos Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo Complementar. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópia da denúncia (DENUNCIA2), da sentença condenatória (OUT3) e dos acórdãos da apelação criminal (OUT4) e dos embargos de declaração (OUT5). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, a Secretaria Judiciária deste Tribunal certificou, em 15/01/2024, que o Processo n. 0002484-34.2018.9.13.0002, que deu origem à presente Representação não transitou em julgado (Evento 6), razão pela qual este relator determinou o sobrestamento do feito, nos termos do art. 204, §1º, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (Evento 8). No Evento 14, constam a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em Recurso Especial interposto pelo ora representado (DECSTJSTF1) e a certidão de trânsito em julgado do acórdão (CERT2). Certificado o trânsito em julgado do processo de origem, foram juntados aos autos o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 20) e suas certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 18) e pela Justiça comum (Eventos 21 e 23). Devidamente citado (Evento 25), o representado não se manifestou, nem constituiu advogado. Intimada, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apresentou defesa escrita do representado (Evento 32), a ela anexando declaração assinada pelo comandante do 2º Pel/272ª Cia PM/11º BPM (JUNTADA2), bem como declarações de idoneidade expedidas pelas seguintes entidades de São João do Manhuaçu: Igreja Batista Missionária, Loja Maçônica São João, Câmara Municipal e Prefeitura do município (JUNTADA3). Intimada a especificar as provas que pretende produzir, a defesa (Evento 37) juntou extrato dos registros funcionais do representado datado de 31/07/2018 (LAUDO2), bem como requereu realização de sindicância social, pela Polícia Judiciária Militar, no que diz respeito a sua idoneidade na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 localidade onde atua (Evento 37, MANIFESTAÇÃO1), requerimento este que foi indeferido pelo relator signatário em decisão constante do Evento 39. Acerca dos documentos juntados pela defesa, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que nada acrescentam ao deslinde do feito, protestando pela inclusão do feito em sessão de julgamento, a fim de que seja a representação julgada totalmente procedente (Evento 43). Em suas razões (Evento 32), a defesa alega que o representado, além de possuir plenas condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas para permanecer na Corporação, é um exemplo de bom policial, com 23 (vinte e três) anos de serviços prestados à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), sendo que, à época dos fatos, não havia sofrido punição, tampouco qualquer acusação de cunho processual penal, tendo sido registrados, em seus assentamentos, o conceito A+50, 07 (sete) notas meritórias e 03 (três) menções elogiosas. Sustenta a defesa que as declarações anexadas aos autos, dentre as quais aquelas assinadas pelo presidente da Igreja Batista Missionária, Capelão Militar Cleveland Batista Fernandes, pelo presidente da Câmara Municipal de São João do Manhuaçu/MG, Silvânio Moises Nunes, e pelo prefeito do mesmo município, Sérgio Lúcio Camilo, atestam a competência e o comprometimento do representado, bem como sua conduta exemplar e índole ilibada, de modo que sua exclusão das fileiras da PMMG traria perda para a população local. Argumenta, ainda, a defesa do representado que a punição de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias a ele aplicada se revela mais do que o suficiente para reprimir e punir sua conduta, que decorreu de uma atuação legítima. Colacionando julgados do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) e do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) no sentido de que a exclusão do militar seria demasiada e desproporcional em relação aos fatos atinentes à sua condenação, bem como seu histórico funcional, a defesa requer que seja negado provimento à representação do Ministério Público e reconhecido que o representado reúne todos os requisitos objetivos e subjetivos para permanecer nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada improcedente, a fim de manter-se o representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Extrai-se dos autos que o representado foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão como incurso nas sanções do art. 209, §1º, c/c art. 70, inc. II, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Outrossim, depreende-se dos autos que os fatos que ensejaram a condenação criminal do representado ocorreram em um contexto de perseguição policial. O representado, escalado para o serviço de radiopatrulhamento em São João de Manhuaçu/MG, foi informado sobre a presença de uma pessoa suspeita trafegando em uma motocicleta. Ao se deslocar para o local, deparou-se com dois irmãos em uma motocicleta, decidindo persegui-los para tentar alcançá-los. É certo que a representação para perda de graduação não comporta reexame do mérito da condenação imposta no processo-crime. Contudo cabe ao órgão julgador realizar um juízo de valor sobre a decisão condenatória e os fatos que a ensejaram, a fim de avaliar e decidir se o condenado se mostra capaz de permanecer no seio da Corporação Militar. Nesse sentido, Jorge Cesar de Assis afirma: No julgamento da Representação pela perda da graduação, não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal militar ou comum ou durante o desenrolar dos trabalhos do Conselho de Disciplina. Julga-se apenas e tão somente se o fato pelo qual a praça foi condenada ou julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade da PM ou Corpo de Bombeiros Militar, afetou, ou não, o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a Corporação a que pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregada de servir. (Direito Militar - aspectos penais, processuais penais e administrativos, 4 ed. Curitiba: Juruá, 2021. p. 213). No caso em apreço, em que pese a abusividade e a reprovabilidade da conduta praticada pelo representado durante a abordagem policial realizada, que causou lesão corporal na vítima, entendo, diante do contexto fático narrado, que a reprimenda a ele imposta se mostra justa, adequada e suficiente para a prevenção e a reprovação do crime pelo qual o representado foi condenado. A gravidade da conduta é incontestável. Contudo, a meu ver, não se revelou capaz de afetar o pundonor militar e o decoro da classe, colocando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a que pertence em descrédito perante a sociedade. A propósito, importa destacarem-se as declarações anexadas aos autos da presente representação que atestam a competência e o comprometimento do representado com a Corporação Militar. O 1º Ten PM Cremilson Silva de Oliveira, comandante do 2º Pel/272ª Cia PM/11º BPM, afirma que o representado, lotado naquela unidade, preserva os valores institucionais da hierarquia e da disciplina, representa a PMMG de maneira adequada perante o público interno e externo, e é comprometido com os objetivos organizacionais, trabalhando com afinco e entusiasmo para alcançá-los (Evento 32, JUNTADA2). Acerca da conduta do representado e da repercussão do crime por ele cometido, o presidente da Câmara Municipal de São João do Manhuaçu/MG, onde ocorreram os fatos, declarou (Evento 32, JUNTADA3, fls. 03): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conhecemos o policial desde agosto de 2012, quando veio trabalhar em nossa cidade, sempre demonstrando um caráter ilibável, correto, honesto, educado, acessível mesmo estando de folga. Condutas essas que, contribuiu para a diminuição dos crimes, aumentando a paz e consequentemente a qualidade de vida deste povo de interior. Ficamos sabendo agora sobre o processo em questão, um fato completamente isolado dentre a complexidade do serviço policial, que não gerou repercussão alguma, ninguém do povo desta cidade, sequer ficou sabendo deste processo. No mais, por conhecermos a pessoa do policial em tela, não fica dúvidas de que se este for excluído, a população terá uma grande perda, por isso pedimos que votem para o Cb Alex continuar na polícia, fazendo o que sempre fez. O prefeito de São João do Manhuaçu/MG, por sua vez, assim se referiu ao representado (Evento 32, JUNTADA3, fls. 04): [...] é um verdadeiro herói de farda, cujo compromisso diário nos enche de orgulho e gratidão. Enquanto prefeito municipal, sei que a segurança é fundamental para uma cidade, deste modo, sou grato pelo trabalho prestado ao longo desses anos. Em nome de todos os cidadãos são joanense, reconhecemos sua bravura, sempre disposto a enfrentar desafios, com coragem e compromisso. Com valentia e resiliência, sempre se prontificou a trabalhar em prol de nosso município, enfrentando todos os dias o desconhecido, para garantir uma amanhã mais seguro para todos. Sabemos que a essência de um policial militar não está apenas na farda que veste, mas na dedicação incansável em servir e proteger. E isto, ele nos mostrou dia após dia no exercício do seu trabalho, reafirmando nosso compromisso com a segurança da sociedade. Por ser cidadão de São João do Manhuaçu, posso afirmar que, com a exclusão desse profissional, a população da cidade perde muito, e não há nada que desabone o caráter do policial em questão. O representado, que conta, atualmente, com 14 (quatorze) anos de serviços prestados à Polícia Militar, e não 23 (vinte e três), como sustenta a defesa. Pode-se observar que o representado goza de respeito e credibilidade por parte de seus superiores e da sociedade local, de modo que a conduta por ele praticada, embora, repise-se, reprovável, não o incompatibiliza para o exercício da função militar. Por tais razões, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento à representação e manter o militar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator